Tribunal: STF
Processo: ARE 1591368
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Cobrança de taxa imposta por concessionária de rodovia em face da Sabesp pelo  uso de faixa de domínio. Impossibilidade. Precedentes do pleno. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a impossibilidade de cobrança de taxa pela concessionária de rodovia à concessionária de saneamento básico pelo uso de trecho da rodovia necessário à implantação de rede adutora de água tratada e linha de recalque de esgotos.
2.  A recorrente sustenta violação aos arts. 37, inc. XXI, e 175 da Constituição da República, argumentando que a Lei de Concessões autoriza receitas acessórias para compor a modicidade da tarifa principal e que a ausência de pagamento da anuidade pelo uso especial da faixa de domínio gera prejuízos ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e ao Estado de São Paulo. Pede o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança de taxa por concessionária de rodovia pelo uso de faixas de domínio em face da Sabesp.
III. Razões de decidir
4. Ao julgar os embargos de divergência protocolados no RE nº 889.095/RJ, o Plenário assentou a impossibilidade de cobrança de taxas, por concessionária de rodovia, pelo uso de faixas de domínio por outra concessionária.
5. A tese consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, exarada em processo no qual envolvidas concessionária de rodovia e concessionária de energia elétrica, amolda-se perfeitamente ao presente caso, em que a impetrante é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), porquanto concluiu o STF pela “impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente“.
IV. Dispositivo 
6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a impossibilidade de cobrança, pela SPVIAS, de taxa imposta à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em razão de uso do trecho da Rodovia SP-258 para implantação da rede adutora de água tratada e da linha de recalque de esgotos, pertinente a empreendimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), referente à construção de 262 unidades habitacionais. Eis a ementa pertinente:

“MANDADO DE SEGURANÇA COBRANÇA DA TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE USO ESPECIAL DA FAIXA DE DOMÍNIO SABESP CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOPÚBLICO Concessão da segurança, para afastar a cobrança pelo uso da faixa de domínio público em rodovia sob administração da SPVIAS Manutenção Descabimento da cobrança em face de concessionária de serviço público na consecução de sua finalidade, permanecendo, em tais circunstâncias, o interesse público a impedir a pretendida onerosidade Precedentes Sentença mantida. Apelo e reexame necessário desprovidos.” (e-doc. 7).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).

3. Interpostos recurso especial e recurso extraordinário, o STJ deu provimento ao recurso especial, anulando o acórdão relativo concernente aos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos à origem (e-doc. 25).

4. O TJSP, julgando novamente os declaratórios, acolheu-os parcialmente, registrando que a existência de cláusula contratual entre as partes não enseja o direito à cobrança da taxa pleiteada (e-doc. 28).

5. Na sequência, foi protocolado o recurso extraordinário acostado ao e-doc. 32, no qual a Rodovias Integradas do Oeste S.A. (SPVIAS) aponta violados os arts. 37,inc. XXI, e 175 da Constituição da República. 

5.1. Sustenta que, “em cumprimento do art. 175, parágrafo único, III, da CRFB, a Lei de Concessões destinou o seu capítulo IV à implementação de política tarifária, a partir da qual se destaca o art. 11, que expressamente autoriza e impõe ao concessionário auferir receitas acessórias consoante constar no edital de licitação para compor a modicidade da tarifa principal (in casu, poder/dever de cobrar pelo uso das faixas de domínio)”.

5.2. Relata que a Sabesp, ao não pagar a “anuidade devida pelo uso especial da faixa de domínio da rodovia gera prejuízos reais ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da Impetrada, com redução da receita anual a que detém direito por lei, além do que também implica em reflexos prejuízos econômico-financeiros ao Estado de São Paulo, credor de percentual dessa receita definido pelo edital de licitação a título de outorga onerosa variável”.

5.3. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança. 

É o relatório.

Decido.

6. O objeto do recurso extraordinário não mais enseja controvérsia no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar os embargos de divergência protocolados no RE nº 889.095/RJ, o Plenário assentou a impossibilidade de cobrança de taxas, por concessionária de rodovia, pelo uso de faixas de domínio por outra concessionária. Confira-se a síntese do precedente mencionado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 
1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII). 
2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 
3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 
4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 
5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 
6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 
7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 
9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 
10. Embargos de divergência providos, conferindo-se provimento, também, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário.” 
(RE nº 889.095-AgR-ED-EDv/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025, p. 24/03/2025; grifos acrescidos).

7. A tese consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, exarada em processo no qual envolvidas concessionária de rodovia e concessionária de energia elétrica, amolda-se perfeitamente ao presente caso, em que a impetrante é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), porquanto concluiu o STF pela “impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente“.

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 

9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator